Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707959-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IVAN JOSE BERARDINELLI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tema Repetitivo 1.300 STJ – Ônus probatório - PASEP – Risco de Dano Grave – Ausente Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela recursal pretendida. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n.o 2.162.198, 2.162.222, 2.162.223 e 2.162.323 com a seguinte delimitação da controvérsia a ser examinada: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." De fato, não há discussão nos autos quanto à inversão do ônus probatório, de modo que há probabilidade de provimento do recurso. Conquanto a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça não alcance a tramitação do recurso em exame, reputo inexistir qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a parte a tecer um dano genérico. À míngua de comprovação concreta do perigo na demora e ausente qualquer suporte probatório ao pleito, cuidam-se de alegações genéricas, que não amparam o provimento de antecipação de tutela recursal. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo e RECEBO o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator